Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703036-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0813790-61.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica. A agravante informou que foi diagnosticada com glomerulonefrite membranoproliferativa e possui, como comorbidade, hipertensão. Alegou que devido a insuficiência renal crônica realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde. Destacou que se encontra gestante de 10 semanas, em uma gravidez de risco, em razão das comorbidades maternas. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde e das suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si e não consegue fazer uso do transporte público por força dos riscos envolvidos, conforme registram os laudos e relatórios médicos anexado aos autos. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, para retomo à sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo, sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em exame, entendo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. Foi juntado aos autos relatório médico e social (ID 67451842, p. 27-28) no qual consta expressamente que a paciente não possui condições de manter as diálises diárias se não for ofertado transporte do tipo carro ou van e que a interrupção deste tratamento pode incorrer em complicações clínicas graves (edema agudo de pulmão, hipercalemia com arritmia maligna, até mesmo óbito da paciente e, no contexto de gestação, défcits orgânicos e neurológicos e até óbito fetal). Diante da doença grave que acomete a paciente, com anotação clara das condições clínicas que tornam extremamente arriscado utilizar o transporte público coletivo (ônibus/metrô) neste momento para comparecer ao tratamento no local adequado, somado ao fato de estar em gestação de alto risco (10 semanas de gestação), entendo que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC. Friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometida por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 330 do CPC, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora